Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012936-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 162.030.201-25 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1012936-65.2022.8.11.0041

APELANTE: JOANA ROSA DE ARRUDA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A E SASE – SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face de instituição financeira e sociedade beneficente, pleiteando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais merece majoração; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser aumentados para 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, não em dobro, pois embora constatada a cobrança indevida, não restou comprovada a má-fé das instituições requeridas, sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito.

4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla função da indenização: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

5. O percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios não se mostra ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atendendo com justiça ao zelo dos advogados da parte, em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de indébito em contratos bancários deve ser realizada na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira, independentemente da prova do erro no pagamento. 2. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixado com moderação e razoabilidade, atendendo à dupla função de compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual que remunere adequadamente o trabalho do advogado, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOANA ROSA DE ARRUDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A e SASE – SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS,
que
julgou procedente
os pedidos, a fim de:
“[...]
determinar o cancelamento do contrato que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora, bem como condenar os requeridos, solidariamente, à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados e pagos pela autora, a serem apurados em liquidação e corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);

Conforme o caso, a atualização da condenação na forma acima especificada se dará
até
29/08/2024
, e, a partir de
30/08/2024
, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os
juros de mora pela taxa SELIC
, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação [...].”
(Sic. ID no 337590362)

Em suas razões, a parte recorrente alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela requerida, razão pela qual entende que faz jus à repetição de indébito em dobro; à majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20%, posto que mais condizentes com os trabalhos desenvolvidos pelo seu patrono.

Sem contrarrazões, consoante certidão de primeiro grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos na conta/benefício da autora, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tais valores ser na forma simples.

Da majoração do dano moral

No que concerne ao
quantum
indenizatório, também não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA (“CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COBAP”)
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO O ENGANO JUSTIFICÁVEL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA CORTE (R$ 2.000,00). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08023463620248205103, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desta feita, irrepreensível a sentença quanto a este ponto.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do apelante de majoração da verba honorária, porquanto o percentual fixado de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026